Tribunal: TJMT
Processo: 1019956-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019956-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), GABRIEL GAMA LIMA - CPF: 076.566.901-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA PEREIRA CINTRA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE GABRIEL GAMA LIMA, IMPONDO-LHE, PORÉM, A OBRIGAÇÃO DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS, BEM COMO AS MEDIDAS CAUTELARES INSCULPIDAS NO ARTIGO 319, INCISOS I, IV, V E IX DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS MINUNCIADOS, SEM PERDER DE VISTA A CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO À OFENDIDA. OFICIE-SE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM BENEFÍCIO DO PACIENTE, CLAUSULADOCOM AS CAUTELAS DE PRAXE, DEVENDO A AUTORIDADE PRISIONAL VERIFICAR, COM A MÁXIMA ATENÇÃO, SE ELE NÃO ESTÁ PRESO POR OUTRO MOTIVO. CIENTIFIQUE-SE O PACIENTE, NO ATO DE CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA, ACERCA DA NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS CAUTELARES SUPRAMENCIONADAS, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDA-SE À NOTIFICAÇÃO DA OFENDIDA MARCIANA MOREIRA CINTRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, DA LEI N.o 11.340/2006.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO
–
POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – AUSÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DECRETADAS PARA RESGUARDO DA OFENDIDA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – CUSTÓDIA CAUTELAR REPOUSADA NO ÂMBITO DAS EXCEÇÕES –

CONSTATADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE SE REVELAM PROPORCIONAIS NA HIPÓTESE – ARTIGO 319, INCISOS I, IV, V E IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DO BOTÃO DO PÂNICO À OFENDIDA A FIM DE SALVAGUARDAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Reconhecida a insubsistência de elementos a lastrear a prisão preventiva do acusado, tem-se por inevitável a sua revogação, à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie (art. 319, CPP), mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gabriel Gama Lima
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o e artigo 147, ambos do Código Penal).

Em síntese, o impetrante aduz que não existem razões concretas para o encarceramento cautelar na hipótese, máxime se considerado que o paciente se trata de “
pessoa trabalhadora, atualmente iria iniciar um novo trabalho, (...), tal fato que originou a discussão, pois sua companheira não queria lhe acompanhar indo trabalhar na fazenda, o mesmo possui endereço fixo e (...) não possui qualquer antecedente criminal
”, sobrelevando, ainda, que o
“episódio ocorrido trata-se apenas de uma mera discussão conjugal
” (
sic
, id. 58118047, p. 04).

Realça que
“a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se justifica por tempo excessivo, ainda mais quando mesmo em eventual condenação não geraria pena privativa de liberdade”
(
sic
, id. 58118047, p. 04).

Em outro viés, assinala que, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, à decretação da custódia preventiva exige-se o efetivo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, não sendo bastante a tanto singelas suposições nesse sentido.

Salienta, por fim, que não se encontram presentes os pressupostos delineados no art. 312 do CPP e que o paciente é imprescindível ao sustento de sua companheira e filhos menores.

Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol do paciente, o que anseia ver confirmado ao fim.

Reproduziu na inicial apenas trecho da decisão censurada e juntou certidão negativa de ações criminais do primeiro grau de jurisdição do Estado de Mato Grosso.

O pedido de concessão de tutela de urgência foi indeferido, em razão da ausência de elementos prontos a demonstrarem situação possivelmente configuradora do constrangimento ilegal (id. 60942971, p. 01).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 61973534)

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder da ordem vindicada.

Com efeito, cumpre assinalar que o
princípio constitucional da presunção de inocência
estatui o
direito à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que demanda, inevitavelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar a flexibilização da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal judicial.

Conforme narrado na denúncia (id. 61973521, p. 03/04),
Gabriel Gama Lima
foi denunciado pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, com as implicações da Lei Maria da Penha (artigos 129, § 9o e 147 do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso II, da Lei n.o 11.340/2006), porque no dia 20 de setembro de 2020, na Rua Rio Grande do Sul, n. 166, Bairro São Pedro, na cidade de Vila Rica/MT, supostamente ofendeu a integridade corporal da vítima
Marciana Moreira Cintra
, com quem conviveu por aproximadamente 08 (oito) meses.

Infere-se da peça acusatória da ação penal que, desde o início do relacionamento o paciente agride a vítima e, aproximadamente uma semana antes de sua prisão em flagrante,
Gabriel
bateu a cabeça da ofendida contra a parede por três vezes. Ainda, consta que no dia 18 de setembro, o paciente arremessou um
tablet
no rosto de sua ex-companheira, além de tê-la empurrado contra a parede.

No dia de sua prisão em flagrante, em 20 de setembro de 2020, o beneficiário tentou convencer a vítima a ir morar na zona rural, porém, diante de sua recusa, bateu com um cabo de rodo nas costas dela e a ameaçou.

Verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva no dia 21.09.2020, após representação da autoridade policial, oportunidade em que o magistrado singular salientou a necessidade da segregação cautelar a fim de tutelar a ordem pública, tendo em vista a necessidade de resguardar a integridade física da vítima. Confira-se:

“(...) como se vê, pelos elementos probatórios apresentados nos autos, há indícios suficientes da autoria do crime, bem como a materialidade, razão pela qual a prisão preventiva se mostram plausível para
garantia da ordem pública
; in concreto, ao menos em tese, é latente a
ameaça à ordem pública
, uma vez que, o flagranteado, em tese, vem reiteradamente praticando violência contra a vítima, conforme se vê de sua confissão e depoimento da vítima e testemunha, sendo necessária assegurar a integridade física da vítima nesse momento.

In casu
, conforme já ressaltado, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, diante dos requisitos registrados alhures, não havendo incompatibilidade com o cumprimento de pena processual.

Neste particular, faz-se necessário registrar que nenhumas das medidas cautelares diversas da prisão contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal e/ou em norma especifica, neste momento processual, se mostram adequadas e razoáveis para garantir a ordem pública”
(id. 61973522, p. 08).

Vê-se, pois, que o decreto constritivo não expõe gravidade da conduta delitiva que transcenda à censurabilidade ínsita ao tipo penal. Nesse sentido, importante trazer à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito de decisão que proclama a prisão preventiva baseada na gravidade concreta do delito
“(
...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ: HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Ademais, denota-se restar efetivamente pulverizado o
periculum libertatis
na espécie e, nessa medida, afiguram-se insubsistentes os fundamentos declinados na decisão constritiva a fim de justificar a prisão preventiva, singularizada como a
ultima ratio
dentre as restrições à liberdade pessoal, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na hipótese.

Além disso, os preceitos secundários dos dispositivos cominam penas de detenção, que, como se sabe, não admitem a estipulação do regime fechado para seu cumprimento, indicando desconfortante desproporção entre a mantença da clausura e a reprimenda que eventualmente seria aplicada em hipotética sentença condenatória, salientando-se, ademais, que os crimes supostamente imputados ao paciente também não ultrapassam a pena máxima de 04 (quatro) anos, não atraindo a inteligência do art. 313, inciso I, do CPP.

Por outro lado, a situação igualmente não se amolda ao que prevê o inciso III do supracitado artigo, na medida em que não há notícia de descumprimento das medidas protetivas de urgência que, a propósito, foram requeridas pela ofendida na ocasião de seu comparecimento à Delegacia, após a prisão em flagrante do paciente, inexistindo, portanto, substrato que autorize o decreto prisional sob a ótica do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre salientar que tal inciso não consubstancia hipótese autônoma de prisão preventiva, devendo, invariavelmente, ser conjugado ao que prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se equiparar a medida extrema a “
regra automática
” em contextos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher.

E, no caso apresentado, constata-se que não restou revelada a imprescindibilidade da prisão processual para os fins expostos na decisão censurada, visto que não há comprovação da insuficiência das medidas protetivas para se alcançar o resguardo da incolumidade física, moral e psíquica das ofendidas, além de inexistir demonstração concreta do mencionado risco de reiteração delitiva.

Vale frisar que o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro e o atual quadro de pandemia causado pela COVID-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, fortalecem o preceito de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (
ultima ratio
), o que não se verifica na hipótese em estima, em que o juízo impetrado tampouco atendeu às imposições do art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Conclui-se, pois, que a argumentação vertida no decreto prisional não se coaduna à exegese do artigo 312 do CPP, que possui como diretrizes a prisão como medida excepcional e a dimensão objetiva da presunção de inocência como indispensável norma de tratamento.

Nessa linha argumentativa, é devida a
substituição do claustro
por
medidas cautelares de menor gravidade
, quais sejam: (a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; (c) recolhimento domiciliar no período noturno entre 22h e 06h, e nos dias de folga, finais de semana e feriados durante o dia todo; (d) fiscalização por meio de monitoração eletrônica, com a concessão, à vítima, de dispositivo de segurança preventiva (“botão do pânico”), a ser acionado caso o agressor ultrapasse os limites do perímetro estabelecido pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas protetivas de urgência pelo juízo de origem.

Registre-se, por fim, que a custódia cautelar ostenta índole
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la,
fundamentadamente
, se verificados novos motivos.

Verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo

a ordem de
habeas corpus
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Gabriel Gama Lima
, impondo-lhe, porém, a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, bem como as
medidas cautelares
insculpidas no artigo 319, incisos I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal, nos termos minudenciados acima, sem perder de vista a concessão do botão do pânico à ofendida
.

Oficie-se à autoridade judiciária de primeiro grau
, determinando-se que seja expedido o competente
Alvará de Soltura
em benefício do paciente, clausulado com as cautelas de praxe, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima atenção, se ele não está preso por outro motivo.

Cientifique-se o paciente, no ato de cumprimento do Alvará de Soltura, acerca da necessidade de obediência às medidas cautelares supramencionadas, sob pena de decretação da prisão preventiva.

Proceda-se à
notificação
da ofendida

Marciana Moreira Cintra
, nos termos do artigo 21, da Lei n.o 11.340/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020